Tribunal: TJSP
Processo: 0020120-26.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
FALSA IDENTIDADE e EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA – Prescrição da pretensão punitiva operada - Transcurso de tempo superior a 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação de sentença condenatória recorrível – Extinção da punibilidade em relação aos delitos do art. 282 e 307 do Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA - Prova segura – Laudo pericial atestando a materialidade

Ementa:
FALSA IDENTIDADE e EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA – Prescrição da pretensão punitiva operada - Transcurso de tempo superior a 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação de sentença condenatória recorrível – Extinção da punibilidade em relação aos delitos do art. 282 e 307 do Código Penal – FALSIDADE IDEOLÓGICA - Prova segura – Laudo pericial atestando a materialidade delitiva – Confissão policial da ré corroborada pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo – Condenação mantida - Dosimetria – Pena fixada, com correção e equilíbrio, no mínimo legal – Substituição da reprimenda reclusiva por multa – Inteligência do artigo 44, do CP - Recurso defensivo parcialmente provido.